Tribunal: STF
Processo: AI 620504
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Princípios
   da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Em
   regra, ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 3.
   Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão
   devidamente fundamentado. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.